Tribunal: TJMT
Processo: 1056557-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056557-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUF (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESPROVIMENTO.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem (id. 80547980, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, requereu na inicial, a concessão da ordem para que fosse extinto o processo administrativo, a multa e, consequentemente, fosse devolvida toda a madeira apreendida.

Aduz que, em nenhum momento, afirmou que a devolução da madeira imporia o arquivamento do procedimento administrativo e da multa.

Sustenta que a ação mandamental é o instrumento adequado quando a apreensão da madeira ocorreu na esfera administrativa e não em processo ou persecução penal.

Afirma que a questão da atribuição dos agentes para confeccionar os documentos administrativos é de direito e, portanto, não exige dilação probatória.

Postulou a concessão da tutela de urgência, já que a carga apreendida permanece exposta às intempéries de chuva e sol, podendo perder sua qualidade com o decorrer do tempo.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 80547990, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 81324487, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem.

Denota-se dos autos que a empresa Danilo Marchi Bento-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na apreensão de 33,353m
3
de madeira Cambará que estava sendo transportada da sua sede em Juína-MT para o estabelecimento da compradora em Sorocaba-SP.

Salientou, na inicial, que o transportador parou no posto de identificação do Distrito Industrial de Cuiabá, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA-MT –, para que a madeira fosse classificada e fiscalizada, porém os agentes fiscalizadores entenderam que a carga continha 01 (uma) essência não contemplada na nota fiscal e na Guia Florestal (Cambará Rosa) e, por isso, lavraram o Auto de Constatação e comunicaram a Polícia Militar.

Informou que o Laboratório de Tecnologia da Madeira do INDEA, após realizar perícia, a seu pedido, comprovou o equívoco da apreensão, mas foi impedido pela PM-MT que lavrou o Auto de Infração n. 20203200 e o Termo de Apreensão n. 20205082, atinente à totalidade da carga.

Defendeu a nulidade da autuação, porque os PMs não detêm competência para lavratura de tais documentos, a regularidade do transporte, a ausência de dolo, a ilegalidade da apreensão e a origem lícita da totalidade da madeira.

O Juízo
a quo
entendeu ser o
mandamus
meio processual inadequado e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de Segurança na hipótese,
INDEFIRO A INICIAL
, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei n.

2.016/09, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando, detidamente, os autos, verifico que, no dia 25/09/2020, os Fiscais do INDEA-MT apreenderam um caminhão, transportando madeira sem estar acobertada por nota fiscal de Guia Florestal e, por isso, foi acionada a guarnição do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA – que, após a vistoria da carga, pelos Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal (id. 80547959, pág. 11), lavrou o Termo de Apreensão n. 20205082 (id. 80547959, pág. 07), os Autos de Infração ns. 20203200 (id. 80547959, pág. 01) e 20203201 e o Boletim de Ocorrência n. 2020230074 (id. 80547959, págs. 19/21).

A equipe do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental emitiu o Relatório Técnico n. 301/1
a
CIAPMPA/BPMPA/2020 (id. 80547959, págs. 22/36).

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente, por entender que havia justa causa para o início do procedimento policial, determinou o registro do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 208.5.2020.11724, para apurar a prática do suposto crime, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 (id. 80547960, págs. 01/04).

A carga apreendida, conforme o documento encartado nos autos (id. 80547960, pág. 12), foi entregue à Polícia Judiciária Civil – DEMA –, do Município de Cuiabá, por força da Cooperação Técnica n. 007/2016.

Nota-se que a documentação que acompanha a ação mandamental demonstra que, diferentemente do sustentado pela Apelante, a carga de madeira foi apreendida pelos Policiais Militares do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA –, em decorrência da suposta prática de crime ambiental, consubstanciado no transporte irregular de madeira, e não por servidores do INDEA-MT ou da SEMA-MT.

O fato de constar do Termo de Apreensão o nome da SEMA-MT não significa que o ato fora praticado por seus servidores, pois, no referido documento, é possível verificar que foi lavrado pela Subtenente PM Patrícia Helena de Campos e pelo Sargento PM Eduardo Alves de Castro.

Desse modo, é certo que o Mandado de Segurança não é meio processual adequado a pleitear a devolução da carga de madeira apreendida, porque se deu na esfera criminal, e o instrumento correto é o incidente previsto no artigo 120, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o Mandado de Segurança só pode ser utilizado quando não couber outro recurso para impugnar a decisão, conforme estabelece o art. 5
o
, II, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ESSÊNCIA FLORESTAL – CRIME FLORESTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA
– ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE ENSEJARAM NA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental. (N.U 0001593-97.2015.8.11.0053, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3/9/2018, publicado no DJE 14/9/2018).

2 – A observância da legalidade dos documentos apresentados pelo Recorrente demandariam dilação probatória, eis que a apreensão se deu em face de aparente crime cometido contra a flora, este que foi tipificado nos artigos 46, parágrafo único c/c artigo 70, ambos da Lei Federal nº 9.605/98, e o artigo 47, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Federal nº 6.514/2008. (N.U 1000588-46.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 01/08/2019, publicado no DJE 06/08/2019). (Negritei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE AUTO DE APREENSÃO
–
DILIGÊNCIA DETERMINADA EM CAUTELAR DE BUSCA E APRENSÃO DOMICILIAR
–
SUPOSTA DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL

EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA
–
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SEM A DISCRIMINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS
–
ÓBICE AO DIREITO À AMPLA DEFESA
–
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
–

SENTENÇA RATIFICADA.

1. (...).

3. O Mandado de Segurança não é via adequada para restituição de objetos apreendidos em processo penal, para o qual há procedimento específico previsto em lei.
(N.U 0000162-67.2011.8.11.0053, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2012, publicado no DJE 16/09/2013). (Destaquei).

Com relação à tese de que o Juízo forçou a inversão de raciocínio lógico exposto na inicial, mostra-se descabida, já que uma das pretensões da impetração era a restituição da madeira apreendida.

No que tange à alegação de que o
decisum
recorrido é contraditório e não observou a jurisprudência, não merece acolhimento, pois ficou expresso no ato sentencial impugnado que o transporte irregular de madeira fez com que houvesse a apreensão e o encaminhamento da carga à autoridade policial competente, motivo pelo qual a jurisprudência utilizada no sentido de que o
writ
não se revela meio processual adequado ao fim pretendido.

Por fim, não obstante a Apelante tenha questionado a competência dos Policiais para lavratura do Auto de Infração e do Termo de Apreensão, o que, em tese, não necessita de dilação probatória, tem-se que defendeu a regularidade do transporte, a ausência de dolo, a ilegalidade da apreensão e a origem lícita da totalidade da madeira, questões que, necessariamente, exigem dilação probatória, incabível no rito célere e especial do
mandamus
.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
–
TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
–
INQUÉRITO POLICIAL
–
QUESTÃO A DEMANDAR PRODUÇÃO PROBATÓRIA
–
NÃO CABIMENTO
–
PEDIDO DIRIGIDO À AUTORIDADE POLICIAL
–
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ANÁLISE
–
CONSEQUÊNCIA
–
FIXAÇÃO DE PRAZO, NÃO LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. Consoante compreensão firmada pelo Tribunal Mais Alto, direito líquido e certo [...] é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. [...]. (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser [...] incontroversos e incontestáveis [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015); logo o mandado de segurança não se presta à liberação de veículo legalmente apreendido, como admite o próprio impetrante. (...) Sentença retificada.” (ReeNec 145110/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2015, publicado no DJE 17/09/2015).

Por tais considerações, em vista de o Mandado de segurança ser via inadequada para restituição da madeira apreendida, em razão de suposto crime ambiental, bem assim por exigirem dilação probatória as demais questões apontadas na inicial, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056557-83.2020.8.11.0041

APELANTE: DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Des. Márcio Vidal

Sessão do dia 10-5-2021

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem (id. 80547980, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, requereu na inicial, a concessão da ordem para que fosse extinto o processo administrativo, a multa e, consequentemente, fosse devolvida toda a madeira apreendida.

Aduz que, em nenhum momento, afirmou que a devolução da madeira imporia o arquivamento do procedimento administrativo e da multa.

Sustenta que a ação mandamental é o instrumento adequado quando a apreensão da madeira ocorreu na esfera administrativa e não em processo ou persecução penal.

Afirma que a questão da atribuição dos agentes para confeccionar os documentos administrativos é de direito e, portanto, não exige dilação probatória.

Postulou a concessão da tutela de urgência, já que a carga apreendida permanece exposta às intempéries de chuva e sol, podendo perder sua qualidade com o decorrer do tempo.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 80547990, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 81324487, págs. 01/04).

É o relatório.

O ilustre Relator negou provimento ao recurso por entender ser o Mandado de Segurança via inadequada para restituição da madeira apreendida, em razão de suposto crime ambiental, bem assim por exigirem dilação probatória as demais questões apontadas na inicial.

A 1ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip acompanhou o eminente Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na consistente na apreensão de 33,353m3 de madeira Cambará.

Alega que, realizou a venda de 33,353 m3 da madeira Cambará para Vicente Felix de Assis Neto ME, a ser transportada da sede da impetrante, em Juína/MT, até o estabelecimento da compradora, em Sorocaba/SP.

Esclarece que, ao adentrar neste Estado e parar no Posto de Identificação, teve sua carga apreendida, por entender a autoridade administrativa que a carga continha uma essência de madeira “Cambará Rosa (Rosinha)” não contemplada pela nota fiscal nem pela guia florestal, sendo lavrado o Auto de Constatação com a comunicação da Polícia militar.

Informa que o Laboratório de Tecnologia da Madeira do INDEA, após realizar perícia, a seu pedido, comprovou o equívoco da apreensão, mas foi impedido pela PM-MT que lavrou o Auto de Infração n. 20203200 e o Termo de Apreensão n. 20205082, atinente à totalidade da carga.

Defende a nulidade da autuação, porque os PMs não detêm competência para lavratura de tais documentos.

Por entender que a apreensão é ilegal e sua manutenção é coação indevida, requereu, liminarmente, que a madeira em questão seja acondicionada em lugar apropriado para a sua maior conservação possível e, ao final, a concessão da ordem, para extinção do processo administrativo, extinção da multa e devolução de toda a madeira apreendida.

A inicial foi indeferida de plano pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que (...)
tratando-se de madeira apreendida em face de suposta infração criminal, existindo procedimento próprio para sua liberação, o presente pedido de restituição/liberação não se apresenta como instrumento processual adequado, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

Contra a r. sentença, insurge-se a Recorrente, pugnando pela reforma, ante aos argumentos apresentados alhures.

No caso dos autos, a Apelante teve suas mercadorias apreendidas por estar transportando 33,353m3 de madeira serrada em desacordo com o autorizado pela autoridade administrativa ambiental, cuja conduta está prevista nos artigos 46, parágrafo único e 70 da lei 9.605/1998 c/c artigo 47, § 1º, do Decreto Federal 6.514/2008 (Id. 80547959).

Em decorrência dos fatos, foi lavrado Termo de Apreensão n. 20205082 (Id. 80547959, pág. 07), os Autos de Infração ns. 20203200 (id. 80547959, pág. 01) e 20203201 e o Boletim de Ocorrência n. 2020230074 (Id. 80547959, págs. 19/21),

Ainda, foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 208.5.2020.11724 – perante a Delegacia Especializada do Meio Ambiental desta Capital (Id. 80547960), sendo que, toda madeira apreendida foi entregue pelo INDEA à Policia Judiciaria Civil da DEMA, culminando na lavratura do Auto de Apreensão de Id. 80547960 - Pág. 6.

Imperioso consignar que, embora, inicialmente, a fiscalização ter ocorrido em âmbito administrativo, ou seja, no Posto fiscal do INDEA, o Auto de Infração, Termo de Apreensão e demais documentos foram lavrados pela Subtenente PM Patrícia Helena de Campos e pelo Sargento PM Eduardo Alves de Castro, do batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA).

A propósito, o Relatório Técnico nº 301/1ªCIAPMPA/BPMPA/2020 consignou que:

(...) A vistoria, na carga e nos documentos, foi efetuada pelos Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal (...).

Diante dos fatos por ter a carga de madeira inconformidades com o que preceitua a norma, foram autuados a empresa que vendeu e emitiu a documentação com essenciais florestais em desconformidade a carga inspecionada pelos fiscais do INDEA e a empresa responsável pelo transporte de tal produto,
os policiais do BPMPA lavraram os seguintes autos: Termo de Apreensão nº 20205082, Auto de Infração nº 2020320 e 20203201 e boletim de ocorrência nº 2020.230074.
(Id. 80547959 - Pág. 26).

Dessa forma, a apreensão da carga de madeira ocorreu na esfera criminal junto a Delegacia do Meio Ambiente.

Sendo assim, o instrumento correto para a restituição dos bens é o incidente previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal, de modo que, o mandado de segurança impetrado é via inadequada para requerer a restituição, como bem pontuado pelo eminente Desembargador Relator.

A propósito, esse é o entendimento pacificado deste Sodalício:

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - MADEIRA - APREENSÃO – CRIME AMBIENTAL - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – VIA INADEQUADA - RECURSOS PROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida em razão de suposto crime ambiental.

(Apelação/Remessa Necessária 60735/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/9/2016, publicado no DJE19/9/2016). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO
—
MANDADO
DE
SEGURANÇA
—
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL
–
APREENSÃO
DE
MADEIRA
–
CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

O

mandado

de

segurança

é via inadequada para restituição de
madeira
apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

(N.U 0003386-13.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 10/6/2020). [Destaquei]

Ademais, nos termos do Código Ambiental Estadual, a Policia Militar especializada é competente para lavratura de auto de infração e instauração de processo administrativo. Confira-se:

Art. 96
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo:
(Nova redação dada pelo pela LC

639/19
)

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II -
a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental; [Destaquei]

Outrossim, não se mostra possível o reconhecimento de nulidades em sede de mandado de segurança, ante a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade que gozam os atos
administrativos, consoante art. 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. Recurso provido
.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/2/2016, publicado no DJE 25/2/2016). [Destaquei]

Ante o exposto,
acompanho o Relator para NEGAR provimento ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021